Tribunal: TJSP
Processo: 1016367-54.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
r é, em regra, taxativo". Parâmetros de julgamento estabelecidos pela Corte Superior no EREsp 1886929 e EREsp 1889704. Home care que não se encontra listado no rol taxativo de cobertura da ANS, segundo também informa Parecer Técnico emitido pela Agência Reguladora. Inversão do julgado. Sucumbência atribuída exclusivamente à apelada.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1016367-54.2021.8.26.0032; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Donegá Morandini

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

29/08/2022

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Insurgência contra r. sentença de procedência. Acolhimento. Paciente acometida por dislipidemia, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, artrite, osteofitose e que pretende a cobertura de tratamento home care, consistente em enfermagem de 24 horas, supervisão de enfermagem semanal, visita médica quinzenal, fisioterapia diária, além do uso de cadeira de rodas

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Insurgência contra r. sentença de procedência. Acolhimento. Paciente acometida por dislipidemia, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, artrite, osteofitose e que pretende a cobertura de tratamento home care, consistente em enfermagem de 24 horas, supervisão de enfermagem semanal, visita médica quinzenal, fisioterapia diária, além do uso de cadeira de rodas e cadeira de banho. Análise realizada a partir do entendimento firmado pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a diretriz no sentido de que "O rol de procedimentos em eventos da saúde suplementar é, em regra, taxativo". Parâmetros de julgamento estabelecidos pela Corte Superior no EREsp 1886929 e EREsp 1889704. Home care que não se encontra listado no rol taxativo de cobertura da ANS, segundo também informa Parecer Técnico emitido pela Agência Reguladora. Inversão do julgado. Sucumbência atribuída exclusivamente à apelada.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.